Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704400-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SQNW 309 - BLOCO G - RESIDENCIAL REGENT DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (falta de citação – CPC 525, 1o, I), ante a carta de citação devidamente cumprida no endereço constante da primeira alteração contratual e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Reafirma, em suma, nulidade da citação, visto que realizada no antigo endereço da empresa e recebida por quem não pertence aos seus quadros de empregados. Sustenta que não agiu de má-fé, limitando-se ao exercício do direito de defesa. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. O ato citatório realizado no correto endereço da empresa mostra-se suficiente para a aplicação da teoria da aparência. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de considerar válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1.039.045, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2017) Pertinentes os fundamentos lançados pela decisão agravada: “Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada suscitou a nulidade da citação, pois o mandado foi enviado para sua antiga sede e recebida por pessoa sem qualquer vínculo. Os exequentes arguiram a validade da citação, pois encaminhada ao endereço constante na base de dados da Receita Federal. De fato, na carta de citação (juntada no ID 30055968), verifica-se que o endereço diligenciado foi no SIG Quadra 1, Lote 465, parte "E", Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70610-410. A citação ocorreu no dia 31/01/2019. O documento de ID 51127131, Primeira Alteração Contratual da executada, aponta que seu domicílio é o local diligenciado. O documento de ID 51127160 - Pág. 9, emitido em 08/02/2019 – posterior à citação, portanto – demonstra que o endereço da executada era o mesmo. Por fim, a situação cadastral da devedora, perante a Receita Federal, conforme documento apresentado pelos exequentes na petição de ID 54177083, comprova que o endereço diligenciado é o mesmo da sede. Portanto, não há nulidade na citação. Ao contrário, o que se observa é que a executada provocou incidente manifestamente infundado, retardando o curso do processo. Desta forma, ao passo que rejeito a impugnação, aplico à executada multa de 2% sobre o valor atualizado do débito, por litigância de má-fé (art. 80, VI, do CPC). (...)” Como visto, o exequente utilizou-se das informações constantes de documento da própria executada (contrato social), assim como de comprovante de inscrição e de situação cadastral, cujo endereço permanece o mesmo (consulta realizada via internet, em 04/03/2020, às 11h27, no endereço eletrônico http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp). Portanto, é insustentável, em princípio, alegação de nulidade da citação realizada no endereço da empresa. Quanto à multa por litigância de má-fé, não há risco iminente que justifique a liminar. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR